Tribunal: TJDFT
Processo: 0743741-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. INDÍCIOS DE HABITUALIDADE DELITIVA. AUTORIZAÇÃO PARA CULTIVO TERAPÊUTICO. IRRELEVÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em razão da apreensão de aproximadamente 8 kg de substâncias entorpecentes (maconha, haxixe e skunk), acondicionadas em 59 porções distintas.
2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, da forma de acondicionamento e de depoimento de usuário que admitiu a aquisição habitual de drogas com o paciente, circunstâncias que revelam gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.
3. A existência de autorização judicial para cultivo medicinal de Cannabis não descaracteriza, por si só, a materialidade do crime, sobretudo diante da diversidade e da quantidade dos entorpecentes apreendidos, incompatíveis com uso exclusivamente terapêutico e não abrangidas pela autorização judicial apresentada.
4. A alegação de flagrante preparado não encontra respaldo nos autos, que registram regularidade da ação policial, corroborada por outros elementos de prova válidos.
5. O encerramento da instrução criminal não constitui fato novo juridicamente relevante a ensejar a revogação da prisão preventiva, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 52). 5.1. Writ parcialmente conhecido.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, profissão definida e responsabilidade por filhos com necessidades especiais, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da segregação provisória.
7. A alegação de eventual pena branda, que permitiria regime inicial aberto ou semiaberto, não afasta a necessidade da prisão preventiva diante da gravidade concreta da conduta e da finalidade cautelar da medida.
8. Laudos médicos juntados aos autos não evidenciam, de forma inequívoca, que o estado de saúde do paciente seja incompatível com a permanência no sistema prisional. Do mesmo modo, a imprescindibilidade para os cuidados dos filhos não foi devidamente comprovada mediante documentos oficiais aptos a afastar a existência de rede de apoio.
9. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revelam-se inadequadas e insuficientes para mitigar o risco de reiteração delitiva e assegurar a ordem pública, conforme anteriormente decidido.
10. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.